Tribunal: TJPA
Processo: 0804688-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804688-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIELE AGRA BARRETO DE ARAUJO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA CRIMINAL PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0804688-10.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

IMPETRANTE:
VALMIR SANTIAGO DOS SANTOS FILHO (OAB/PA 17339)

PACIENTE: DANIELLE AGRA BARRETO DE ARAUJO TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. CONVERSÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação preventiva, quando
corretamente justificada, com base em elementos concretos retirados dos autos, sendo demonstrada sua importância
para acautelar a ordem pública e para aplicação da lei penal,
diante da periculosidade real da paciente
-
evidenciada pelo fato de já responder (em comarca localizada em outro Estado) à ação penal pela prática de crime de igual natureza, bem como pela gravidade concreta do ilícito perpetrado -,
aliada ao fato de ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito, só vindo a ser localizada, após longo tempo e em outro Estado da Federação, por força do cumprimento do seu mandado de prisão.

2
. N
ão há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a inexistência de dilação desarrazoada no lapso temporal, uma vez que o magistrado singular vem dando impulso adequado ao bom andamento processual, encontrando-se o feito atualmente no aguardo da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/07/2020.

3
.
A simples menção genérica acerca da pandemia do novo coronavírus não é suficiente para
,
por si só
,
legitimar a concessão de sua liberdade.

4.
Deve ser indeferido o pleito de conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar, quando constatado que a paciente não possui filha menor de 12 anos de idade, em descompasso com o que preceitua a legislação e jurisprudência pátrias.

5.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Valmir Santiago dos Santos Filho,
em benefício de
Danielle Agra Barreto de Araújo Tavares
, denunciada pela prática do crime de furto qualificado, perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Consta na prefacial, em síntese, que:

“A paciente é acusada da prática de furto qualificado, delito tipificado no art.155, § 4ª, inciso II do CP, por ter subtraído nove anéis de ouro em uma joalheria da cidade de Paragominas-PA.

Em sede policial, na data de 11 de fevereiro de 2019, a autoridade administrativa representou pela prisão preventiva da paciente.

Na data de 12 de março de 2019 fora expedido pelo juízo da vara criminal da comarca de Paragominas o mandado de prisão preventiva em desfavor da ora paciente conforme solicitado pela autoridade policial.

Após isso, na data de 12 de setembro de 2019 o Ministério Público por bem decidiu denunciar a paciente perante o juízo da vara criminal de Paragominas pelo crime de furto qualificado, tipificando a ação da paciente de acordo com o art. 155, § 4ª, inciso II do CP.

No dia 03 de fevereiro de 2020 a paciente acima qualificada encontrava-se em sua residência na Rua João César, nº 58, bairro COHAB VI, Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, juntamente com seus dois filhos menores: Gabriel Agra da Silva (12 anos) e Maria Clara Agra Barreto Tavares (16 anos), quando no período da tarde fora surpreendida pela polícia civil com um mandado de prisão expedido pelo eminente juízo da vara criminal de Paragominas–PA. A paciente fora conduzida para a delegacia de Petrolina–PE e seus dois filhos menores, que assistiram ao episódio da prisão, ficaram sozinhos em casa, haja vista que o padrasto das crianças estava fora trabalhando.

Este subscritor, após a prisão da paciente, respondeu a acusação e em ato contínuo requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, para que esta respondesse o processo em liberdade. No pedido de revogação da prisão preventiva a paciente corroborou ao juízo: a) comprovante de residência atualizada; c) declarações de vizinhos[9]; d) declaração de união estável; e) certidão de nascimento dos filhos menores e (inclusive do filho de 12 anos de idade) e outros documentos variados. Documentos estes que comprovam que a paciente não é uma criminosa contumaz, que não expõe a sociedade a risco, que não fugiu do distrito da culpa - fora para sua casa, que não coloca em risco a aplicação da lei penal assim como responder ao processo em liberdade, além de um direito que lhe assiste, não ofende a ordem pública.

------------------------------------------------------------------------------

O juízo da vara criminal de Paragominas, decidindo acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, decidiu por manter a prisão preventiva da paciente.

Decisão esta ora combatida pela paciente através deste remédio heroico.

------------------------------------------------------------------------------

Da prisão da paciente (03/02/2020) até a presente data (16/05/2020) já se passaram cento e três dias (103 dias). São 103 dias de cumprimento de pena em regime fechado para uma pessoa que, se julgada, se condenada, pela lei penal vigente, deveria iniciar o cumprimento de pena no máximo em regime aberto, já que a pena mínima comida e as circunstancias pessoais da paciente fazem com que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos.”

Por conseguinte, no tópico nomeado “DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da custódia preventiva, enfatizando as condições pessoais favoráveis da paciente, além de mencionar a recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, pleiteia:

“
1. Que seja recebido o presente por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

2. Que seja concedida liminarmente a ordem e que seja expedido o competente alvará de soltura para que seja colocada em liberdade a paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal que está vem sofrendo por mais de 90 dias;

3. No mérito, que seja confirmada a liminar deferida concedendo a ordem pleiteada, afim de que a paciente responda seu processo em liberdade;

4. Que caso este E. Tribunal não entenda ser o caso de deferir a liberdade da paciente, que substitua a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, fundamentada no art. 318, V do CPP c/c a recomendação 62/2020 do CNJ
”.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com os esclarecimentos feitos (PJe ID nº
3.106.338), o
Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na segregação da coacta.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor da paciente.

Inicialmente, no tocante à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição das diretivas atacadas:

“A
Delegada de Polícia
desta Comarca de Paragominas, Dra. Mahenalwa Helena Furtado Moreira,
apresentou Representação de Prisão Preventiva em desfavor de DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO
, brasileira, solteira, natural de Petrolina/PE, nascida aos 06/06/1980, em razão de ter praticado o
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Consta nos autos, que no dia 04/02/2019, por volta das 09h15min, a representada se dirigiu até a loja "Alan Joalheiros", localizada no Shopping Diamond, Praça Célio Miranda, bairro Centro, neste Município de Paragominas/PA, especializada na venda de varejo de joias, a fim de comprar mercadorias. Ocorre que a representada conseguiu enganar a atendente LETÍCIA CIBELY LOPES LEANDRO, e furtou várias peças em ouro 18k.

Narram os autos, que a atendente somente sentiu falta das joias após a saída da representada, pois não estavam no mostruário.

Durante as diligências policiais foi descoberto que a representada se hospedou no Hotel Regente, neste Município e saiu sem pagar a conta, além de responder a outros processos criminais de crimes contra o patrimônio em diferentes Estados da Federação.

Diante disso, a Autoridade Policial em posse das imagens do circuito de segurança, assim como de fotos da representada nas redes sociais, conseguiu identificá-la, e representou pela sua prisão preventiva.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente
(fls. retro).

É o relato sucinto.

Decido.

A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.

Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva, diante dos documentos juntados nos autos.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão dos delitos supostamente praticados pela representada.

Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade da Representada se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitará a aplicação da lei penal, além de restar violada a ordem pública com a manutenção do mesmo em liberdade, haja vista a forma como foi cometido o crime e de ter informações nos autos sobre a conduta da Representada em diversos delitos da mesma natureza praticados em outros Municípios.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber:
“ (...) pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria,
in verbis:

“A prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios da autoria, para efeito da tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77).

“Penal. Processual. Prisão Preventiva. Representação da autoridade policial. Habeas corpus. Recurso. 1. O decreto de prisão preventiva pode escampar, sim, como fundamento, a justificativa, ainda que sucinta, constante da representação da autoridade policial. 2. Ademais, estando foragido o paciente, a jurisprudência tem negado habeas corpus, deixando ao prudente arbítrio do Juiz processante a conveniência de revogar ou não a custódia preventiva. 3. Recurso improvido”
(STJ – RHC 2297/RJ – 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 30.11.92, p. 22627).

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA de
DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO
, brasileira, solteira, natural de Petrolina/PE, nascida aos 06/06/1980, a quem resta imputado ao crime de furto qualificado
, capitulado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

(...) Paragominas,
12 de março de 2019
.” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“A
Defesa da ré requereu a Revogação da Prisão Preventiva e sua substituição por medidas cautelares distintas da prisão (fls. 64/69).

Alega em síntese que a ré “possui residência fixa, filhos menores, trabalho digno” e que estariam ausentes os requisitos para a aplicação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar o
Ministério Público opinou pelo indeferimento
do requerido pela Defesa (fls. 82/86).

É o breve relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, ao contrário do alegado pela defesa, a ré não está presa por furto simples, mas sim por furto qualificado.

A norma
constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CF/1988):
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”,
(Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de
NATUREZA CAUTELAR
e
EXCEPCIONAL
.

Portanto, a segregação cautelar se verifica na necessidade (
periculum libertatis)
e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação
(fumus comissi delicti).
Tais pressupostos estão positivados no artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou d) para garantir a aplicação da lei penal.

No caso versado,
depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco que a ré
foi presa em outro estado da federação, ou seja, em nenhum momento buscou reparar o dano e fugiu do distrito da culpa
para buscar a impunidade.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Da existência do crime, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado.

Lado outro, o
periculum libertatis
, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar do representado, também está presente e se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e, principalmente, para preservar a integridade física e psíquica das testemunhas, pois permanecendo solto poderá atentar contra estas.

É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, sobretudo, considerando que a ré praticou uma conduta que ameaça à paz e a segurança –
teria praticado o crime de furto qualificado e enganado a vítima causando um prejuízo de R$ 33.898,00 (trinta e três mil e oitocentos e noventa e oito reais)
. Portanto, a medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal devido à periculosidade da ré e para a aplicação da lei.

Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, para a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei, posto que, em tese, o réu, praticou, o crime através de conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento de tais crimes, considerando que crimes desta natureza levam a outros crimes que maculam a sociedade.

Conforme a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho,
“entende-se por ordem pública a situaço e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuiçes e os cidados as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (...). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social”
(in Código de Processo Penal Comentado. Vol. 1. 6 Ed. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 312).

A ordem pública restou comprometida.

(...)

Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos.

(...)

Por fim,
destaco que os autos se encontram com tramitação que cumpre a duração razoável em cumprimento ao princípio constitucional
. A ré não depositou em juízo o valor dos objetos subtraídos, responde a outro processo na Comarca em que se encontra presa (fl. 76) e não negou os fatos em sua defesa.
Diante do exposto, por restarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP,
INDEFIRO o pedido
de revogação da Prisão Preventiva da ré
DANIELE AGRA BARRETO DE ARAUJO
.
(...)
Paragominas,
23 de março de 2020”
(grifei).

No caso, conforme se tem da leitura das decisões reproduzidas, a segregação preventiva se encontra corretamente justificada, fincando suas raízes em dados concretos extraídos dos autos, com a indicação da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, assim como sua especial necessidade para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal,
diante da periculosidade concreta da coacta,
evidenciada pelo fato de já responder (em comarca localizada em outro Estado da Federação) à ação penal pela prática de crime de igual natureza
, bem como pela gravidade concreta do ilícito perpetrado.

Com efeito, segundo é detalhado na prefacial acusatória, a paciente adentrou na loja Alan Joalheiros, situada no Shopping Diamond, portanto, com alto fluxo diário de pessoas, e, com extrema ousadia, fez-se passar por uma possível compradora, pedindo para ver diversos anéis, momento em que obteve sucesso em subtrair, sem que a atendente do estabelecimento pudesse perceber, 09 anéis de ouro 18k, avaliados no valor total de R$33.898,00.

Reforçando ainda mais a necessidade de mantença da cautelar, consta dos autos que a coacta, além de não ter reparado o dano,
evadiu-se do distrito da culpa
após o cometimento do delito,
só vindo a ser localizada – aproximadamente 01 ano após a decretação de sua prisão e

no Estado de Pernambuco/PE
- por força do cumprimento do seu mandado de prisão.

Lado outro, relativamente às eventuais condições de natureza pessoal da paciente, impõe consignar, com fulcro no que dispõe a Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não garantem, isoladamente,
a revogação da custódia quando há nos autos elementos hábeis a recomendar sua manutenção.

Sendo assim, é inegável o descabimento da revogação da prisão preventiva da paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para acautelar o meio social.

Nesse compasso, confira-se, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU COM DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS DA MESMA ESPÉCIE. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a diversos outros procedimentos criminais por crimes de estelionato, em Comarcas distintas. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Soma-se a isso o fato de o recorrente ter se evadido do distrito da culpa e só ter sido capturado 3 anos após o decreto prisional. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. Recurso improvido.” (STJ - RHC: 93359 SP 2017/0331457-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) (negritei).

De outra banda,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo,
ante a inexistência de dilação desarrazoada no lapso temporal, uma vez que o
magistrado singular vem dando o impulso oficial necessário ao bom andamento processual, encontrando o feito atualmente no aguardo da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/07/2020.

Ilustrando o dito acima, reproduzo trechos das informações prestadas pela autoridade coatora, em que foi descrito todo o desenrolar processual até o momento:

“Informo que a
paciente
DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO foi
presa em
3 de fevereiro de 2020
, na Comarca de Petrolina/PE, após o cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo.

------------------------------------------------------------------------------

O Ministério Público
ofereceu denúncia em
16 de setembro de 2019
,
narrando que, no dia 1º de março de 2019, por volta das 12h25min, na Rua C, nº 106, Condomínio Nilma Dias, bairro Flamboyant, Paragominas/PA, a paciente DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO, de modo consciente e voluntário, subtraiu, para si, mediante fraude, 9 (nove) anéis de ouro, totalizando o valor de R$ 33.898,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais), pertencente a loja Alan Joalheiro.

------------------------------------------------------------------------------

A
denúncia foi recebida em
21 de outubro de 2019
e determinada a citação da paciente.

A
Defesa da paciente em
10 de fevereiro de 2020
,

apresentou Resposta à Acusação,
juntou documentos e apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Em
14 de fevereiro de 2020
, este Juízo recebeu a comunicação da Comarca de Petrolina/PE, informando sobre o cumprimento do mandado de prisão da paciente
.

Em
17 de março de 2020
, o Ministério Público aditou a denúncia,
informando que houve erro formal quanto ao endereço do local dos fatos, uma vez que ocorreu no Shopping Diamond, bairro centro, Paragominas/PA.

Recebido o aditamento a denúncia em
23 de março de 2020
e determinada a citação da paciente, bem como foi indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva
.

No dia
16 de abril de 2020
, a Defesa apresentou Resposta à Acusação e pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Em
6 de maio de 2020
, as preliminares arguidas pela Defesa foram afastadas e indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como solicitado informações da casa penal de Petrolina/PE, sobre a possibilidade da realização de audiência por videoconferência.

No dia
14 de maio de 2020
, este Juízo determinou a intimação da Defesa, a fim que informe se tem interesse na realização da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência
.

A casa penal de Petrolina/PE, informou da possibilidade de ser realizada audiência por videoconferência, em
15 de maio de 2020.

Em
19 de maio de 2020
, a Defesa da paciente se manifestou favorável pela designação da audiência de instrução e julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia
21 de julho de 2020
, às 13h, em razão da pandemia.

Os autos se encontram em secretaria aguardando o cumprimento da audiência de instrução e julgamento
.” (grifei e sublinhei).

Conforme antecipado quando do julgamento da medida liminar reclamada,
a simples menção acerca da pandemia do coronavírus -
sem qualquer tipo de evidência de que a paciente faça parte do grupo vulnerável à contaminação e que se encontra extremante debilitada a ponto de inviabilizar seu tratamento médico na unidade prisional -
não é suficiente para
,
por si só, legitimar a concessão de sua liberdade.

Enfatize-se, aqui, como tenho dito em outras oportunidades, que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça apenas orienta os magistrados a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário, não possuindo força cogente, razão pela qual deve o julgador avaliar cada caso concreto – como procedido na hipótese dos autos -,
visando
conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas necessárias de segurança pública.

No mais, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar, não vislumbro o preenchimento de seus requisitos legais, tendo em vista que, consoante afirmado pelo próprio impetrante,
a paciente não possui filha menor de 12 anos de idade, em descompasso com o que preceitua o ordenamento e a jurisprudência pátrias.

Como demonstrativo, cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. HC COLETIVO Nº 143.641/SP (STF). ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE MÃE DE QUATRO FILHOS MAIORES DE 12 ANOS DE IDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de doze anos de idade e deficientes
, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, enquanto perdurar essa condição. III - Na mesma esteira, consigne-se que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. IV -
Na hipótese, verifica-se a existência de erro material no acórdão ora embargado, porquanto os filhos da paciente não possuem idade inferior a doze anos, verifica-se que sua filha mais nova, após a prolação do v. acórdão pelo eg. Tribunal de origem, completou 12 anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada aos autos, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 318 do CPP, razão pela qual acolho os presentes embargos, devendo o vício ser sanado nesta oportunidade
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus.” (STJ - EDcl no HC: 557277 PI 2020/0006937-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) (destaquei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

RELATOR

Belém, 08/06/2020